Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006886-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.403.528/0001-01 (AGRAVANTE), CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA - CNPJ: 01.851.716/0001-65 (AGRAVADO), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DA CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – CÁLCULO QUE DEVE SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DO VOTO PROLATADO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O instituto da coisa julgada implica imutabilidade do acórdão transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial.

Na hipótese, o Juiz singular acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Executado e fixou o valor da condenação em desacordo com os parâmetros delineados no acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual determinou a soma e não a média do faturamento para fins de cálculo de correção monetária incidentes nos lucros cessantes.

A decisão objurgada comporta reforma para considerar como correto o cálculo elaborado pelo Perito Judicial nos termos dos parâmetros delineados no voto proferido no Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006886-49.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Ação Indenizatória de Danos Morais e Lucros Cessantes
n.o 0026863-72.2009.8.11.004, proposta em face da empresa
CIPA – INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA.,
fixou o valor da condenação

no montante de R$ 12.646.103,21 (doze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e três reais e vinte um centavos), conforme valor apontado no laudo pericial.

Inconformada, a Agravante afirma que houve interpretação equivocada da Julgadora da instância singela quanto ao Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008677-58.2019.8.11.0000.

Assevera que a Juíza da causa acresceu à sua decisão que ao produto do cálculo deve ser aplicada a média (divisão) da soma do faturamento pelo número de exercícios, o que, no seu entender, caracteriza violação à coisa julgada e à fidelidade ao título executivo que determinou a soma dos valores.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para adequar a premissa de cálculo do valor da condenação ao voto de divergência prolatado pela Des.a Marilsen Andrade Addario no RAI n° 1008677-58.2019.8.11.0000 e reputando-se como correto o cálculo apresentado pelo Perito Judicial às fls. 206/214 do ID. 62259399.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 124505192).

Contrarrazões no ID. 127417193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, nos idos de 2004, a Agravante
DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ajuizou
Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
em desfavor da Agravada
CIPA – INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA.

Sobreveio sentença que deu parcial procedência aos pedidos da Agravante e condenou a Agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Houve Recurso de Apelação da empresa DIAS COMERCIAL, o qual foi provido em parte para reconhecer a incidência dos lucros cessantes, a serem fixados na liquidação de sentença, e majorar ao patamar de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) a indenização por danos morais (acórdão - Id. 8253971 – Pág. 25-47).

A Agravante iniciou o procedimento de Liquidação de Sentença a fim de apurar os lucros cessantes do período de 1997 a 2001.

Em 21/11/2011, no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante/Requerente DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., distribuído sob o n.o 120980/2011, o qual foi parcialmente provido, ficou definido que os juros de mora incidem a partir da citação da empresa CIPA, e que a correção monetária deve ser calculada pelo índice INPC, desde o efetivo prejuízo sofrido pela Recorrente, ou seja, a partir de janeiro/1997.

Em 08/02/2019, a Agravada/Requerida CIPA INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA requereu o chamamento do feito à ordem, a fim de que fosse efetuada a correção dos erros materiais existentes no cálculo, o que foi rejeitado pelo Juiz singular.

Inconformada, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n° 1008677-58.2019.8.11.0000, em que requereu a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos. Na ocasião do julgamento, neguei provimento ao Recurso monocraticamente.

CIPA INDISTRUIAL interpôs Agravo Interno. Por maioria, vencida a Relatora e o 3.° Vogal, foi provido parcialmente o recurso, nos termos do voto da Eminente Des.a Marilsen Andrade Addario, a fim de proceder a novo cálculo. Transcrevo a ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO – DUPLICIDADE NA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES – MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE FATURAMENTO – PERCENTUAL DE LUCRO DE 35% – DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (1997) – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – REFAZER CÁLCULO – EFETIVO PREJUÍZO CALCULADO ANO A ANO, INDIVIDUALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia deve ser refeita para que o efetivo prejuízo seja calculado a partir de cada ano do faturamento da empresa, em cumprimento ao acórdão que constou a partir do efetivo prejuízo (1997), ou seja, a partir do efetivo prejuízo de cada ano, individualmente.

A correção monetária deve ser computada a partir do efetivo prejuízo, devendo a perícia calcular os 35% de lucro por atividade como determinado no acórdão a cada ano, somando-se a correção monetária daquele período e acrescendo-se ao ano seguinte.

Em cumprimento ao acórdão, foram elaborados novos cálculos nos exatos parâmetros delineados pela Des.a Marilsen Andrade Addario (ID. 62259399 – pág. 206/214).

As partes rechaçaram os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo, e a Agravante/Exequente apontou o montante de R$ 219.100.322,53 (duzentos e dezenove milhões cem mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). Noutro sentido, a Agravada/Executada informou o valor remanescente de pouco mais de R$ 12.646.103,21 (doze milhões seiscentos e quarenta e seis mil cento e três reais e vinte e um centavos).

Em seguida, o Juiz rejeitou as impugnações ao laudo pericial e declarou que a forma do cálculo do Contador atendeu aos comandos do acórdão.

Inconformada, a Agravada CIPA INDUSTRIAL opôs Embargos de Declaração. O Juiz de primeiro grau acolheu os Aclaratórios e, em sentido contrário à decisão anterior, consignou que o laudo apresentado pela Agravada CIPA INDUSTRIAL seguiu as delimitações do voto da Eminente Des.a Marilsen Andrade Addario; ao passo que, o cálculo da Agravante DIAS COMERCIAL não seguiu os parâmetros fixados pelo voto vencedor.

Transcrevo o trecho da decisão:

Diante do exposto,
CHAMO O FEITO À ORDEM,
para que fique de uma vez por todas esclarecido que os danos morais não compõem este cumprimento de sentença; que o valor dos lucros cessantes fixados no acórdão é o corresponde à MEDIA do período de 1997 a 2001 e não à soma de todos.

Com isso,
após análise criteriosa do Laudo Pericial realizado pela empresa MEDIAPE, apresentado pela devedora Cipa Industrial, verifica-se que atende aos parâmetros e delimitações desta decisão.

Portanto, ACOLHO o pedido principal dos embargos de declaração apresentados pela devedora Cipa Industrial, para, por toda a longa fundamentação desta decisão,
FIXAR O VALOR DEVIDO na data de 31/10/2021 em R$ R$ 12.646.103,21 (doze milhões seiscentos e quarenta e seis mil cento e três reais e vinte e um centavos).

Em face dessa decisão, a Agravante/Exequente interpôs este recurso alegando violação à coisa julgada, haja vista que o Juiz singular entendeu de forma diversa do voto da Eminente Des.a Marilsen Andrade Addario, no julgamento do RAI n° 1008677-58.2019.8.11.0000.

Conforme relatado, o Agravante sustenta que não há no voto vencedor menção para apuração da média do faturamento
, mas sim a soma. No seu entender, o acórdão é claro ao constar que a adequação do título executivo consiste em extrair os 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento daquele ano, somar com os valores do ano seguinte e aplicar a correção monetária um a um, até chegar ao montante devido que consiste na soma dos valores, posto que os lucros cessantes não são a média.

Assiste razão ao Agravante.

Da leitura do voto prolatado pela Des.a Marilsen Andrade Addario, nota-se que foi determinada perícia para que fosse elaborado novo cálculo, ano a ano, uma vez que a correção monetária deve ser computada a partir do efetivo prejuízo, ou seja, que se faça os 35% (trinta e cinco por cento) de lucro por atividade que foi determinado no acórdão a cada ano,
aplic
ando-se a correção monetária daquele período e acrescendo ao ano seguinte
.

A título de esclarecimento, transcrevo o voto:

No caso, entendo que a perícia deve ser refeita para que o efetivo prejuízo seja computado a partir de cada ano, pois, se o acordão constou a partir do efetivo prejuízo, então teria que ser a partir do efetivo prejuízo de cada ano, individualmente, sob pena de bis in idem.

Nestes termos, seria então 35% relativo ao ano de 1997, 35% relativo ao ano de 1998, 35% relativo ao ano de 1999, porque o último ano (faturamento de 2001), por exemplo, deu o valor de R$ 7.410.359,31 (sete milhões e quatrocentos e dez mil e trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), ou seja, foi um valor alto.

Assim, determino que se refaça o cálculo, apurando-se 35% ano a ano, considerando o trabalho da perita que descreveu os faturamentos da empresa, nos seguintes termos:

Ano

Valor

Faturamento 1997

R$ 4.632.299,64

Faturamento 1998

R$ 3.640.178,00

Faturamento 1999

R$ 3.546.734,21

Faturamento 2000

R$ 5.503.759,26

Faturamento 2001

R$ 7.410.359,31

TOTAL FATURAMENTO DOS 05 EXERCÍCIOS

R$ 24.733.330,42

MÉDIA DOS 05 EXERCÍCIOS

R$ 4.946.666,08

PERCENTUAL DE MARGEM DE LUCRO POR ATIVIDADE

35%

LUCRO ESTIMADO

R$ 1.731.333,10

A perita deveria ter feito o cálculo de uma forma mais criteriosa, por exemplo, o faturamento de 1997 foi de R$ 4.632.299,64, o lucro estimado seria 35% sobre o ano de 1997, separa aquele valor e corrige até o ano seguinte. Por sua vez, o faturamento de 1998 foi de R$ 3.640.178,00, então aplica-se 35%, soma com aquele e vem corrigindo para o ano seguinte. O faturamento de 1999 foi de R$ 3.546.734,21, aplica-se 35%, soma-se com os demais anteriores e corrige mais um pouco. O faturamento de 2000 foi de R$ 5.503.759,26, também aplica-se 35%, soma-se com os anteriores e faz a correção. Por fim, quando chegar no faturamento do ano de 2001 que foi de R$ 7.410.359,31, aplica-se novamente 35%, soma-se com os anteriores e vem corrigindo, pois, assim, estaríamos cumprindo o v. acórdão que seria correção monetária a partir do efetivo prejuízo, data vênia, não teria como tomar por base R$ 1.731.333,10.

Com essas considerações, concluo pela divergência para que se refaça o cálculo ano a ano, uma vez que a correção monetária tem que ser computada a partir do efetivo prejuízo, ou seja, que se faça os 35% de lucro por atividade que foi determinado no acórdão a cada ano, somando-se a correção monetária daquele período e acrescendo ao ano seguinte.

Enfim, extrai-se os 35%, soma-se com o subtotal e traz-se para o ano seguinte, soma-se com outro total fazendo subtotais até chegar no montante a partir do valor dos cinco exercícios e incidindo toda a correção monetária até a data de hoje. Esse é o meu posicionamento.

De se ressaltar que não há descumprimento de acórdão, pois, no caso, estamos dando mais clareza e transparência no cumprimento do acórdão, por isso peço vênia para não considerar aquela tese dos R$ 2.142.042,44 (dois milhões cento e quarenta e dois mil e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), como a Desa. Clarice Claudino da Silva colocou em seu voto, tendo em vista a forma de cálculo da perita, a qual fez um pacote único e colocou a correção monetária desde 1997, sendo que cada exercício possui o seu período adequado.

Diante do exposto, peço vênia a eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, a fim de
dar parcial provimento
ao recurso de agravo interno, para que se refaça o cálculo ano a ano, uma vez que a correção monetária tem que ser computada a partir do efetivo prejuízo, ou seja, que se faça os 35% de lucro por atividade que foi determinado no acórdão a cada ano, somando-se a correção monetária daquele período e acrescendo-se ao ano seguinte.

Da leitura do acórdão, observa-se que não há determinação para efetuar a média do faturamento dos 05 (cinco) anos, mas sim a soma, ano a ano.

O Juiz singular, em 28/11/2021, havia consignado que o novo cálculo elaborado pelo Contador Judicial estava correto e em observância ao acórdão proferido no RAI
n° 1008677-58.2019.8.11.0000, nestes termos (ID. 70755327 – ação principal):

Diante disso, DECLARO correta a forma de cálculo do contador judicial, que em observância ao acórdão proferido no RAI, apurou o efetivo prejuízo a partir de dezembro de 1997, com a base de cálculo de 35%, atualizando-o até o ano seguinte, quando apurou o prejuízo do ano seguinte, somando ao anterior e assim sucessivamente, até 2001.

Contudo, em 22/03/2022, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Agravada CIPA INDUSTRIAL e considerou que “que o valor dos lucros cessantes fixados no acórdão é o corresponde à MEDIA do período de 1997 a 2001 e não à soma de todos” (ID. 80147955 – ação principal).

Com efeito, essa interpretação está equivocada porque não foram considerados os parâmetros delineados pela Eminente Des.a Marilsen Andrade Addario no RAI
n° 1008677-58.2019.8.11.0000
.

Diante disso, ao contrário do que concluiu o Juiz singular, não há qualquer ordem para apuração da média do faturamento, mas tão somente a soma.

Portanto, não poderia decidir de forma diversa ao que foi consignado no voto, sob pena de ofensa à coisa julgada, de acordo com o disposto no art. 5, XXXVI, da CF.

Como é sabido, o instituto da coisa julgada implica imutabilidade do acórdão transitado em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial.

Consoante estabelece o artigo 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.

Acerca do tema, oportuna lição de Ovídio A. Baptista da Silva, ao dispor que a coisa julgada pode ser definida
“como a virtude própria de certas sentenças judiciais, que as faz imune às futuras controvérsias, impedindo que se modifique, ou se discuta, num processo subsequente, aquilo que o juiz tiver declarado como sendo ‘a lei do caso concreto”
. (in Curso de Processo Civil, vol. I, Sergio Antonio Fabris Editor, 2a ed., reimpressão, 1991, p. 425).

Assim, a alteração dos critérios estabelecidos no acórdão acarreta violação à coisa julgada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEFINIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Tendo o título executivo judicial, transitado em julgado, fixado, de forma expressa, critérios objetivos para a apuração da correção monetária e incidência de juros moratórios, é vedado que, em fase de cumprimento de sentença, sejam estes parâmetros alterados, sob pena de ofensa à reserva constitucional da coisa julgada, conforme disposto no art. 5.°, inciso XXXVI, da Constituição da República. (TJ-MG – AI: 0970414-29.2021.8.13.0000, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA PARA REJEITAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO. (TJ-ES – AI: 0056816-83.2020.8.16.0000, Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2021).

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e determino seja seja considerado o laudo elaborado pelo Perito Judicial (ID. 62259399 – pág. 206/214), que seguiu os termos expresso no acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento
n° 1008677-58.2019.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022